Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-43.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Erro material manifesto – Correção – Fato, todavia, que não altera a decisão final tomada no processo – Correção da parte dispositiva do v.acórdão – Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000708-43.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
FABIANO MOREIRA DA SILVA, é embargado CAPUTO & RICO TATUÍ LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhidos os
embargos, corrigido o erro material, manter o resultado preconizado no
v.acordão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000708-43.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
2
VOTO No 38289
EDEC.No: 1000708-43.2019.8.26.0624/50000
COMARCA: TATUÍ
EBTE. : FABIANO MOREIRA DA SILVA
EBDO. : CAPUTO & RICO TATUÍ LTDA. EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ocorrência
Erro material manifesto Correção Fato, todavia, que não
altera a decisão final tomada no processo Correção da parte
dispositiva do v.acórdão Embargos acolhidos para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiano
Moreira da Silva, sem fundamentação específica, por meio dos quais se
alegam omissão e erro material no v.acórdão embargado, principalmente
porque, o autor juntou aos autos documento de restituição do veículo emitido
por autoridade policial, denominado “auto de depósito” (fls. 37/38); insiste que
o leilão somente foi realizado após o conhecimento da medida liminar, uma vez
que, diferentemente da fundamentação, a liminar que impedia o leilão foi
disponibilizada em 14.02.2019, sendo que o autor/apelante tomou ciência da
decisão judicial em 15.02.2019, e o leilão realizado pela ré ocorreu em
14.03.2019, ou seja, um mês após tomar conhecimento da liminar.
Registro, de início, que a ré, ora embargada, foi devidamente
intimada para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pelo
autor/embargante, conforme disposição do art. 1.023, parágrafo 2o, do Novo
Código de Processo Civil, a fim de se evitar futuras alegações de cerceamento
de defesa (fls. 08). Devidamente intimada, a ré bateu-se pela rejeição dos
embargos (fls. 10/11).
No mais, realmente, padece de erro material o v.acórdão
embargado, na medida em que constou que a concessão da tutela de urgência
foi comunicada à ré em 15.02.2019, como se houvesse sido leiloado (fls. 160),
quando na verdade o leilão se deu em data posterior, ou seja, em 14.03.2019
(fls. 83/84).
Entretanto, não obstante a correção de erro material,
mantenho a decisão tomada no processo, na medida em que, apesar da
alegação de liberação do veículo, não foi juntado aos autos cópia da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000708-43.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
3
em que foi determinada a referida ordem, bem como a apuração dos termos
em que se deu a suposta liberação, providência que cabia ao autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ademais, repito, “o documento colacionado pelo autor é o auto
de depósito (fls. 37/38) em nome de sua genitora, o qual não se confunde com
a ordem de liberação” (fls. 121).
Pelo exposto, acolho os embargos para, corrigido erro material,
manter o resultado preconizado no v.acórdão.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora